Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710564-25.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA FILIPPO DA SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Diante da manifestação da embargante-agravada (id. 50180187), não conheço dos embargos de declaração por ela opostos, porque prejudicados, art. 932 inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo quanto ao acórdão (id. 48246790), arquive-se o agravo de instrumento na forma regimental. Brasília - DF, 18 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora